Tribunal: TJMT
Processo: 0008053-20.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008053-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN SOUZA BARROS - CPF: 044.221.511-85 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), TECBAN (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), SOCRATES RASPANTE SUARES - CPF: 271.541.258-45 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLERIEL JANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), WILLIAN SOUZA BARROS - CPF: 044.221.511-85 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCRATES RASPANTE SUARES - CPF: 271.541.258-45 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (APELADO), CLERIEL JANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), RAISSA REIS VANDONI - CPF: 397.650.098-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, IV E § 4º-A,
C/C
14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DO RÉU E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO OFENDIDO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE SUPLETIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO
PARQUET
. APELO DO ASSISTENTE CONHECIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMNTE DEMONSTRADOS. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELATOS COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO). PATAMAR ADEQUADO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO QUE NÃO COMPORTA REFORMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE IMPÕE. APELO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSOS DO RÉU E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

01. A preliminar arguida em contrarrazões pelo Ministério Público, de não conhecimento do apelo do assistente de acusação devido à sua ilegitimidade recursal, deve ser rejeitada, tendo em vista que o ofendido possui legitimidade supletiva para recorrer na ausência de recurso do
Parquet
, como no caso dos autos.

02. Deve ser mantido o édito condenatório quando os elementos de informação produzidos em inquérito policial forem devidamente confirmados em juízo, em especial se consubstanciados em declarações coesas e harmônicas dos Policiais Militares que conduziram o apelante em estado de flagrante delito (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
.

03. O cálculo dosimétrico da sentença não comporta reforma, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência está de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e a pena intermediária foi reduzida no patamar máximo previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

04. A fixação do regime semiaberto é medida que se impõe no caso, haja vista a reincidência (artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal) e o teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

05. A ausência de pedido expresso na inicial acusatória impossibilita o arbitramento de valor indenizatório mínimo, em primazia aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não obstante, compete ao interessado a promoção da ação cível
ex delicto
(artigo 63 do Código de Processo Penal) com vistas à liquidação do dano.

06. Recursos do réu e do assistente de acusação desprovidos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
Willian Souza Barros
e pelo assistente de acusação (vítima)
Tecnologia Bancária S.A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação penal n. 0008053-20.2019.8.11.0002, que condenou o primeiro recorrente pela prática do crime

de tentativa de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV e § 4º-A
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além da sanção pecuniária fixada em 16 (dezesseis) dias-multa (id.
206078219
).

Nas
razões recursais
, o réu postula sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Pretende, também, a readequação da pena e o abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

O assistente de acusação, por sua vez, pugna pela reforma do édito condenatório para que lhe seja fixado valor indenizatório mínimo, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo do réu e o não conhecimento do recurso do assistente de acusação ou, subsidiariamente, o seu improvimento. (id. 208270273).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da insurgência do
acusado e pelo não conhecimento do recurso da vítima, ou a sua rejeição (id. 207599238).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o apelante
Willian Souza Barros
e o corréu Cleriel Janderson Miranda de Oliveira foram denunciados pelo cometimento do delito de tentativa de furto qualificado, descrito no artigo 155, § 4º, IV e § 4º-A
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] Ressai do presente Inquérito Policial, que no dia 05 de maio de 2019, no pátio do estabelecimento comercial “Supermercado Ipase”, situado na Rua Manoel de Paula, bairro Jardim Aeroporto, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados CLERIEL LJANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA e WILLIAN SOUZA BARROS, em conluio e previamente ajustados, tentaram subtrair, para si ou para outrem, com emprego de explosivo, coisa alheia móvel, consistente em cédulas de real, em valor não determinado, as quais estavam armazenadas no interior de caixa eletrônico, só não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Exsurge dos autos, que na data e horário alhures mencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela região do Centro de Várzea Grande, quando fora alertada via CIOSP de que criminosos haviam tentado explodir um caixa eletrônico localizado no “Supermercado Ipase”, posteriormente empreendendo fuga, sentido ao centro, em um veículo FIAT/Pálio, cor vermelha, final de placa 27.

Deste modo, iniciaram em diligências, ao que avistaram o automóvel com características coincidentes, com placas QBC-7927.

O que consta, quando o condutor do veículo notou a presença da equipe policial, empreendeu fuga em alta velocidade, expondo a risco a vida de terceiros.

Após acompanhamento, efetuou-se a abordagem dos denunciados CLERIEL JANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA e WILLIAN SOUZA BARROS.

Em busca veicular, localizou-se 01 (uma) mochila contendo, 01 (uma) ferramenta Picareta e 01 (um) isqueiro.

Ato contínuo, dirigiram-se até o locus delicti, onde verificaram que o caixa eletrônico havia sido danificado porém não aberto pelo explosivo que na ocasião foi inteiramente consumido.

Em análise as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, os milicianos observaram a atuação criminosa, todavia, tais imagens ainda não foram acostadas aos autos (requisição a f. 27).

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão aos denunciados CLERIEL JANDERSON MIRANDA DE OLVIEIRA e WILLIAN SOUZA BARROS, sendo eles conduzidos até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para adoção das providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o increpado CLERIEL confessou a prática delitiva, fls. 19/20.

Por sua vez, o comparsa WILLIAN negou sua participação, fl. 13/14.

Insta asseverar que o acusado WILLIAN SOUZA BARROS possui outros registros criminais, é reincidente, conforme extrato retirado do site do TJ/MT (anexo) [...]”.
(id. 206075848 - págs. 1/3).

Após a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do crime de furto qualificado, nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o apelante
Willian Souza Barros
sustenta que não restou suficientemente comprovada a autoria, razão pela qual requer sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna, de maneira genérica, pela readequação da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O assistente de acusação e vítima
Tecnologia Bancária S.A
., por seu turno, pretende que lhe seja arbitrado valor indenizatório mínimo, nos moldes do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em sede de preliminar de contrarrazões, o Ministério Público alega que o ofendido não possui legitimidade recursal para se insurgir em face do decreto condenatório, ao fundamento de que não se trata de uma das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 271 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Da Preliminar de Ilegitimidade Recursal:

Por ser questão de procedibilidade do apelo interposto pelo assistente de acusação e vítima
Tecnologia Bancária S.A.
,

a preliminar arguida pelo
Parquet
em sua contraminuta recursal deve ser primeiramente analisada.

Em que pese o arrazoado pelo órgão ministerial, o recurso interposto pelo assistente de acusação deve ser conhecido.

A intervenção da vítima, na condição de assistente de acusação, diante do que prevê o artigo 271 do Código de Processo Penal, possui caráter acessório e supletivo. A interpretação adequada deste dispositivo, que remete à dicção dos artigos 584, § 1º e 598, do mesmo diploma
legal, permite concluir que o assistente pode interpor apelação quando o Ministério Público se quedar inerte.

Na espécie, observa-se que o
Parquet
não apelou da sentença condenatória e o recurso do assistente de acusação visa o arbitramento de valor indenizatório mínimo, que será revertido em seu favor, o que revela, portanto, seu nítido interesse de agir.

Assim, sem maiores digressões, denota-se a legitimidade da proposição recursal do ofendido, porquanto ausente irresignação do autor da ação penal, aliado ao seu interesse em ser reparado pelos danos causados. A propósito, assim preceitua a jurisprudência da Corte Superior:

“[...] É admissível o recurso interposto pelo assistente da acusação, ainda que na fluência do prazo do órgão acusatório, desde que verificada a inércia subsequente do órgão ministerial na interposição do recurso ou a interposição de recurso parcial, de forma a atrair a legitimidade subsidiária prevista na norma processual [...]”.
(STJ, REsp n. 2.032.228/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar e conheço o recurso interposto pelo assistente de acusação.

Mérito:

Em relação ao pleito absolutório de
Willian Souza Barros
,

o exame dos autos demonstra que foram produzidas provas suficientes para ensejar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva, como assinalado pelo próprio recorrente, é inconteste.

A autoria, apesar da negativa do apelante, se constata por meio dos elementos de informação produzidos em inquérito, os quais foram confirmados em juízo pelos depoimentos testemunhais dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante delito.

As câmeras de segurança instaladas no local do crime registram a tentativa de arrombamento, mediante o uso de explosivo, do caixa eletrônico situado no “Supermercado Ipase”, no município de Várzea Grande.

Referidas filmagens são hábeis a evidenciar que um dos réus foi o responsável por acoplar o explosivo no caixa eletrônico, pertencente à vítima
Tecnologia Bancária S.A.
,

enquanto o outro aguardava a abertura do cofre para, então, ambos empreenderem fuga de posse das cédulas de real (id’s. 206078266, 206078267, 206078268, 206078269, 206078270, 206078271 e 206078272).

Concernente às provas orais, na fase administrativa, o Policial Militar
Ednaldo Aguiar de Oliveira
descreve que, no dia da ocorrência dos fatos, estava em rondas com sua guarnição quando foi acionado via CIOSP pelo fato de que dois indivíduos tentaram explodir um caixa eletrônico no bairro Ipase, os quais se evadiram do local em um veículo FIAT Pálio, cor vermelha.

Destaca terem visualizado o veículo que correspondia às características informadas e que, quando o condutor percebeu a aproximação da viatura, tentou empreender fuga em alta velocidade, porém sem sucesso, de forma que conseguiu realizar a abordagem dos indivíduos e conduzi-los à Delegacia de Polícia (id. 206075848 - pág. 16).

Ao ser ouvido em Juízo,
Ednaldo
narra os fatos de maneira harmônica com seu relato ofertado em inquérito. Nesse sentido, aduz que os dados da ocorrência foram repassados pelo CIOSP, indicando que os indivíduos estariam em trânsito no sentido centro de Várzea Grande. Segundo ele, o veículo foi facilmente localizado porque estavam em rondas próximas ao local da atividade criminosa e o automóvel utilizado passou pela viatura, o que permitiu o acompanhamento. Durante a perseguição, um dos ocupantes arremessou uma mochila, o que motivou a realização da abordagem.

Afirma que teve certeza da autoria ao verificar os circuitos de imagem do estabelecimento comercial, observando que o indivíduo que colocou o explosivo saiu do local e entrou no veículo que era conduzido pelo apelante (id’s. 206078203 e 206078204).

Em inquérito, o Policial Militar
Lucas Luis de Oliveira Leita
reproduziu a narrativa de seu colega de trabalho (id. 206075848 - pág. 19).

Sob o crivo do contraditório,
Lucas
relata que estava em patrulhamento nas proximidades do “Supermercado Ipase” quando recebeu informações sobre uma tentativa de furto a um caixa eletrônico. Declina que foram repassadas as características do automóvel utilizado pelos autores do delito, o que permitiu a sua localização. Ressalta que os réus foram abordados dentro do carro, que era conduzido pelo recorrente (id. 206078205).

O apelante, em contrapartida, negou ser o autor do fato em ambas as fases da persecução penal. Nesse desiderato, assevera que é amigo do corréu e que, no dia em questão, ele estava internado na UPA, motivo pelo qual foi buscá-lo por volta das 23h. Disse que passaram em frente ao “Supermercado Ipase” e, posteriormente, foram seguidos e abordados pelos agentes policiais. Destaca que nenhum objeto foi encontrado em sua posse ou no carro, acrescentando que foram levados ao mercado, onde estavam uma picareta, uma mochila e um isqueiro.

Diante destes elementos de convicção, vislumbra-se que as informações indiciárias colhidas na fase de inquérito
foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a evidenciar que foram produzidas provas hábeis a ensejar a condenação do apelante pela tentativa de furto qualificado.

Nesse sentido, infere-se que os testemunhos dos policiais
militares são coesos e harmônicos em ambas as fases da persecução penal, além de corroborados pelos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Dessa forma, os relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente são dotados de relevância probatória acentuada, especialmente porque abordaram os acusados de posse de informações prévias sobre as características do veículo utilizado na fuga, capturadas por imagens de segurança do “Supermercado Ipase”.

Neste trilhar de ideias, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelos Policiais Militares, de modo
que se aplica ao caso o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
, o qual preceitua que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, os precedentes deste Sodalício refutam a alegação de insuficiência probatória quando se verifica que o édito condenatório se fundamenta em elementos de informação ratificados em juízo, especialmente pela narrativa de Policiais Militares que conduziram o apelante à prisão em flagrante delito. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos dois primeiros apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia por suposta fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante deles e do outro apelante, inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor dos dois, do brocardo jurídico in dubio pro reo. [...]”.
(TJMT, ApCrim n. 1021451-43.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Assim, conclui-se que, ao revés do que alega o apelante, ressaem dos autos provas suficientes para ensejar sua responsabilização criminal, de modo que não há que se cogitar, na hipótese, a absolvição por insuficiência de provas.

Quanto aos pleitos recursais de readequação da pena e abrandamento do regime prisional estabelecido, a insurgência, de igual forma, não comporta acolhimento.

Devido à pertinência, transcrevem-se excertos da sentença relativos à dosimetria da pena:

“[...]
A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Cleriel Janderson é primário e o Willian Souza é reincidente (id. 57753643, fls. 04 e 57).

[...]

2 - ) Willian Souza Barros - tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão; acresço em um sexto (1/6) ante a circunstância legal genérica reconhecida (reincidência), ficando a pena em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão; diminuo-a em dois terços (2/3) por ser crime praticado na forma tentada, resultado em um (01) ano, 06 (seis) meses e vinte (20) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima expostos e, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo a pena pecuniária em dezesseis (16) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea a, c. c. o §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto por ser reincidente [...]”
(id. 206078219 - Pág. 9/10).

Como se observa, a pena-base do apelante foi fixada em 4 (quatro) anos, de forma que não assiste razão ao apelante quando postula pela sua redução, haja vista que já estipulada em seu mínimo legal.

Além disso, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a agravante genérica da reincidência motivou o recrudescimento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), critério matemático amplamente definido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como proporcional e razoável (STJ, AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Por fim, na terceira fase, a reprimenda foi minorada em 2/3 (dois terços), fração máxima de diminuição prevista para a hipótese de crime tentado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, encontrando-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

Logo, constata-se que a sentença proferida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, ao passo que não há motivos para a sua alteração.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento, a condição de reincidente impede a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Ademais, o regime prisional adotado está em conformidade com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
“é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Dessarte, deve ser mantido o regime intermediário para o cumprimento da sanção.

Quanto ao apelo interposto pelo assistente de acusação, em que pese os argumentos deduzidos, verifica-se que é inviável o arbitramento de valor indenizatório mínimo.

Isso porque, embora um dos efeitos da condenação seja o de tornar certo o dever de reparar os danos causados (artigo 91, I, do Código Penal), não consta da denúncia qualquer pedido relacionado ao arbitramento de indenização mínima, a revelar que não foi possível o efetivo contraditório sobre tal ponto e, portanto, incabível a sua estipulação.

A rigor, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça assim preconizam:

“[...] Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia". 3. No caso, muito embora a recorrente haja ingressado com pedido de habilitação como assistente de acusação, em que constou pleito expresso de reparação do dano no valor mínimo mencionado, o pleito não foi formulado na exordial acusatória.[...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Consigna-se, ainda, que nada impede que o interessado promova, no juízo competente, a ação cível
ex delicto
(artigo 63 do Código de Processo Penal), oportunidade em que poderá liquidar o valor indenizatório e instruir o feito com todas as provas que comprovem o dano sofrido.

Em arremate, conclui-se que ambos os apelos não prosperam, de modo que a sentença proferida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024